Tribunal: TJBA
Processo: 8006591-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006591-23.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JONATAS DE FREITAS ANDRADE

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. RETORNO DE A.R. COM LEGENDA “NÃO PROCURADO”. ENDEREÇO DIVERSO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, para suprir eventuais faltas, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do CPC.

2. Retorno da intimação da parte autora com legenda de A.R. “não procurado”, constando endereço divergente daquele apresentado na petição inicial, resultando na impossibilidade de configurar a ocorrência da intimação pessoal e, consequentemente o abandono da causa.

3. Apelo a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
8006591-23.2020.8.05.0001
, em que é apelante
JONATAS DE FREITAS ANDRADE
e em que é apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça